Tribunal: TJSP
Processo: 1037221-23.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESTRIÇÃO CADASTRAL – Imposição indevida de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral – Recurso do autor postulando a majoração do valor da indenização e recurso da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESTRIÇÃO CADASTRAL – Imposição indevida de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral – Recurso do autor postulando a majoração do valor da indenização e recurso da ré buscando o afastamento da indenização ou a redução de seu valor – Preexistência de registros negativos lançados ao nome do autor, em cadastros de proteção ao crédito, cuja ilegitimidade não foi demonstrada – Incidência da súmula 385 do STJ – Indenização por dano moral indevida – Recurso da ré provido e recurso do autor prejudicado.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois o autor decaiu da sua pretensão de indenização por dano moral, enquanto a ré foi vencida em relação à declaração de inexistência do débito – Rateio de custas e despesas processuais, entre as partes – Verba honorária advocatícia, devida pelas partes, em favor dos patronos das partes adversas, é arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação, sendo vedada a compensação, a teor do artigo 85, §14, do novo Código de Processo Civil, observada, porém, a gratuidade da justiça concedida ao autor.
RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO